Tribunal: TJDFT
Processo: 0720025-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720025-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Lindemberg de Oliveira Costa Gomes Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Lindemberg de Oliveira Costa Gomes contra o acórdão que julgou o improcedente o pedido formulado por meio de ação rescisória (Id. 44494369). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator